Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724064-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARTINS DE BARROS, JOAO MARTINS DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA DE LIMA COSTA, RAIMUNDO MARTINS DE ARAUJO, RODRIGO SOUZA MARTINS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E S P A C H O À luz do despacho anterior, e considerando a manifestação dos agravantes, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 20 (n.o 0740629-08.2020.8.07.0000). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator